Tribunal: TJDFT
Processo: 0705173-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS PROCESSO: 0705173-69.2022.8.07.0018 RECORRENTES: DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, IZU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisões de ID 49945638 e 49945639, admitiu os recursos especiais e extraordinários interpostos pelo DISTRITO FEDERAL e por DL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA e OUTRA, respectivamente. O STJ determinou o retorno dos autos a origem, para que os inconformismos permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2034975/MG (Tema 1.191), afetado para a uniformização do entendimento acerca da controvérsia sobre a “Necessidade de observância, ou não, do que dispõe o artigo 166 do CTN nas situações em que se pleiteia a restituição/compensação de valores pagos a maior a título de ICMS no regime de substituição tributária para frente quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida” para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 54103740). Referido paradigma foi julgado e sua ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. REVENDA DE MERCADORIA POR PREÇO MENOR DO QUE O DA BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. ART. 166 DO CTN. INAPLICABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DO CTN AO PRESENTE CASO: MERO RESSARCIMENTO. (...) TESE JURÍDICA A SER FIXADA 12. Assim, proponho a fixação da seguinte tese jurídica: Na sistemática da substituição tributária para frente, em que o contribuinte substituído revende a mercadoria por preço menor do que a base de cálculo presumida para o recolhimento do tributo, é inaplicável a condição prevista no art. 166 do CTN. (...) (REsp n. 2.034.975/MG, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 23/8/2024). Todavia, salvo melhor juízo, uma vez definida a tese estabilizada pela sistemática dos precedentes e delimitados os contornos do assunto debatido, verifica-se que a matéria agitada no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela versada especificamente no referido representativo. É que o acórdão rechaçado e as razões dos apelos constitucionais dizem respeito à cobrança do ICMS/DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte situado no Distrito Federal, durante o ano de 2022, e não acerca da restituição de diferença de imposto pago a mais no regime de substituição tributária para frente, em razão de a base de cálculo efetiva na operação ter sido inferior à presumida, como examinado no aresto da Corte Superior. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação do STJ as pretensões deduzidas pelas partes recorrentes, para eventual exame das matérias. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-E39